Tribunal: TJPA
Processo: 0812782-31.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812782-31.2017.8.14.0006

APELANTE: EDER LUIZ OLIVEIRA RAMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONVÊNIO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO PÚBLICO NÃO EXECUTADO. DOLO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EDER LUIZ OLIVEIRA RAMOS, representado pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial, contra sentença da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua que julgou procedente ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará. A ação originária decorre da omissão do apelante em prestar contas do Convênio nº 125-GP/2011, no valor de R$ 20.000,00, celebrado entre a ALEPA e a associação da qual era presidente, cujo objeto — capacitação de jovens — não foi executado, conforme apontado por acórdão do TCE/PA e relatório da ALEPA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a nulidade da citação por edital, alegadamente causadora de cerceamento de defesa; e (ii) analisar a existência de dolo específico do apelante e eventual necessidade de readequação das sanções impostas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação por edital é válida quando demonstrado o esgotamento dos meios para localização do réu, sendo inadmissível alegar cerceamento de defesa quando o réu se encontra em local incerto e não sabido, como comprovado nos autos por diligências infrutíferas.

O dolo específico, exigido pela nova redação da Lei nº 8.429/92, resta evidenciado na conduta do apelante, que celebrou o convênio, recebeu os recursos, não executou o projeto, omitiu-se na prestação de contas e tornou-se inacessível à citação judicial, demonstrando intenção deliberada de ocultar a má aplicação dos recursos públicos.

As sanções impostas — ressarcimento integral do dano, multa civil de R$ 5.000,00 e proibição de contratar com o Poder Público por quatro anos — observam os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e o valor do dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A citação por edital é válida quando esgotados os meios razoáveis para localização do réu, não configurando cerceamento de defesa.

A omissão dolosa na prestação de contas de recursos públicos caracteriza ato de improbidade administrativa, nos termos do art. 11, VI, da Lei nº 8.429/92.

As sanções impostas devem observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantidas quando adequadas à gravidade do ilícito.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.429/92, art. 11, VI (com redação da Lei nº 14.230/2021).

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por EDER LUIZ OLIVEIRA RAMOS, representado pela Defensoria Pública do Estado na qualidade de curadora especial, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, que julgou procedente a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

A ação originária visa a responsabilização do apelante por ato de improbidade administrativa, consubstanciado na omissão do dever de prestar contas de recursos públicos recebidos por meio do Convênio nº 125-GP/2011 , no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), celebrado entre a Assembleia Legislativa do Estado do Pará (ALEPA) e a Associação Desportiva, Cultural, Profissionalizante e Social Jardim Florestal , da qual o réu era presidente à época.

Os recursos destinavam-se à execução do projeto "Ação Produtiva", que visava a capacitação de jovens. A inicial foi instruída com o Acórdão nº 56.791 do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE/PA), que, após processo de Tomada de Contas, julgou irregulares as contas do convênio, determinando a devolução integral dos valores ao erário. Adicionalmente, relatório de fiscalização da própria ALEPA constatou a não execução do objeto e a inexistência da associação no endereço fornecido.

Após inúmeras tentativas frustradas de citação pessoal do requerido, este foi citado por edital e, permanecendo inerte, foi-lhe nomeada a Defensoria Pública como curadora especial, que apresentou contestação por negativa geral. O juízo a quo, em sentença, julgou procedente o pedido para condenar o réu ao ressarcimento integral do dano, ao pagamento de multa civil e à proibição de contratar com o Poder Público.

Inconformado, o apelante, por sua curadoria, recorre. Em suas razões, argui, preliminarmente, a nulidade da citação por edital por cerceamento de defesa. No mérito, sustenta a ausência de dolo específico, elemento subjetivo indispensável à caracterização do ato ímprobo, e, subsidiariamente, pugna pela redução das sanções aplicadas.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, rebatendo os argumentos do apelo e pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO

A preliminar de nulidade da citação por edital não merece prosperar. A análise detida dos autos revela que o juízo de origem empreendeu diversas tentativas para localizar o réu antes de optar pela citação editalícia. Conforme se observa das certidões dos oficiais de justiça, as diligências nos endereços conhecidos foram todas infrutíferas.

A citação por edital, embora medida excepcional, é plenamente cabível quando o réu se encontra em local incerto e não sabido, como no presente caso. O esgotamento dos meios razoáveis para a citação pessoal ficou devidamente demonstrado, não havendo que se falar em nulidade ou cerceamento de defesa. Rejeito, pois, a preliminar.

DO MÉRITO

No mérito, a sentença condenatória deve ser mantida em sua integralidade. A materialidade do ato de improbidade administrativa está robustamente comprovada pela farta documentação acostada aos autos, em especial o Acórdão do TCE/PA e o relatório de fiscalização da ALEPA.

A tese defensiva de ausência de dolo específico não se sustenta. A nova redação da Lei nº 8.429/92, alterada pela Lei nº 14.230/2021, de fato exige a comprovação do dolo para a configuração dos atos de improbidade. Contudo, o dolo, na hipótese dos autos, exsurge da própria conduta do apelante.

A sequência fática é eloquente: o réu, como presidente da associação, celebrou o convênio, recebeu os R$ 20.000,00, não executou o objeto pactuado – a ponto de a própria existência física da entidade no local ser questionada –, omitiu-se completamente do seu dever legal de prestar contas e, por fim, desapareceu, frustrando as tentativas de citação tanto na esfera administrativa quanto na judicial.

Tal encadeamento de atos demonstra uma vontade livre e consciente de não apenas deixar de cumprir com sua obrigação, mas também de ocultar a irregular aplicação dos recursos públicos, configurando o dolo específico exigido pelo tipo do art. 11, inciso VI, da Lei de Improbidade Administrativa.

A omissão na prestação de contas, neste contexto, não foi um mero descuido, mas um ato deliberado para encobrir o ilícito.

DAS SANÇÕES

Quanto ao pedido subsidiário de redução das penalidades, entendo que as sanções aplicadas pelo juízo de primeiro grau foram dosadas com razoabilidade e proporcionalidade. O ressarcimento integral do dano é medida impositiva para restaurar o erário.

A multa civil foi fixada em patamar modesto (R$ 5.000,00) frente ao valor do dano e à gravidade da conduta. A proibição de contratar com o Poder Público por quatro anos também se mostra adequada para reprovar e prevenir a repetição de atos semelhantes.

Ante o exposto, conheço do Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/10/2025